Tribunal: STF
Processo: HC 232862
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bianca Abdo Eckschmiedt em favor de Carlos Alberto Alonso Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no Recurso em Habeas Corpus nº 185445-RJ.



    Ressalta-se que, embora a impetrante tenha apontado decisão monocrática como ato coator (eDOC 11), constata-se que, por ocasião da impetração (eDOC 13), o acórdão já havia sido proferido e publicado pelo STJ. Assim, da consulta processual eletrônica, extrai-se a ementa a seguir:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 5 DIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. ART. 258 DO RISTJ E 798 DO CPP. 2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de 5 dias, nos termos do art. 258, caput, do RISTJ. Ademais, os prazos, no processo penal, são contínuos e peremptórios, conforme dispõe o art. 798, caput, do CPP. Dessa forma, sendo a decisão disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico/STJ em 15/8/2023 e considerando-se publicado em 16/8/2023, tem-se que o prazo recursal se iniciou no dia 17/8/2023 e findou-se em 21/8/2023. Contudo, o presente agravo foi interposto apenas em 22/8/2023, sendo, portanto, manifestamente intempestivo (e-STJ fl. 7 do expediente avulso). 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Nesta Corte, a impetrante informa que o paciente foi processado em 2013 pela suposta prática de associação criminosa, corrupção ativa e peculato, nos autos da ação penal nº 0032466- 87.2014.4.02.5101/RJ. Narra que “o paciente, médico, teria oferecido vantagem indevida a funcionários públicos dos Correios no Estado do Rio de Janeiro para que fossem antecipados pagamentos ao Hospital Espanhol, um dos credenciados ao plano de saúde outrora vigente na referida empresa pública, bem como teria ele contribuído para desviar dinheiro público para pagamento de procedimentos superfaturados ou inexistentes e para diárias e taxas hospitalares acima dos valores de mercado.” (eDOC 1, p. 2)



    Alega que a ação penal decorreu da investigação realizada pela Polícia Federal na chamada “Operação Titanium”, a qual teve início a partir da colaboração premiada firmada entre o Parquet e João Maurício Gomes da Silva, funcionário da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT no Rio de Janeiro à época. 



    Afirma que, recentemente, o termo da referida colaboração premiada foi rescindido, “constando dos autos que tal medida extrema tomada pelo Procurador da República se deu em virtude do mencionado colaborador ter omitido, de forma dolosa, importantíssimas informações acerca dos delitos analisados, corrompendo completamente a confiança, credibilidade, veracidade e legalidade de suas delações, as quais ensejaram a denúncia contra o paciente:[...]” (eDOC 1, p. 2)



    Conclui que, “sem sombra de dúvidas, a rescisão da colaboração premiada que originou a Operação Titanium, tendo sido motivada pela constatação inafastável de ilegalidades intransponíveis, e sendo o único substrato que incluiu o nome do paciente nos autos da ação penal originária, contamina todos os demais elementos em tese existentes na origem, pela violação frontal à própria ampla defesa.” (eDOC 1, p. 8).



    Requer a concessão da ordem “para declarar a nulidade do termo de colaboração premiada de João Maurício e a imprestabilidade das provas dele decorrentes.” (eDOC 1, p. 9)



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do writ ou, caso conhecido pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO RECONHECIDA. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DEMONSTRADA A MATERIALIDADE DO DELITO. CARACTERIZADA JUSTA CAUSA SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, mas, caso conhecido, pela denegação da ordem.”



    (eDOC 16, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o agravo regimental interposto no habeas corpus não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em razão da intempestividade recursal. Assim, visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo órgão colegiado do STJ, sua apreciação por esta Suprema Corte resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para tanto, relevante observar os fundamentos do acórdão proferido pelo TRF 2ª Região ao apreciar o habeas corpus lá impetrado:



    “Além disso, o exame da denúncia revela que as declarações prestadas por João Maurício Gomes da Silva foram corroboradas por elementos informativos produzidos no PIC 1.30.001.002972/2014-48, tais como: (i) o depoimento prestado por Jonatan Lima da Rocha (fls. 10/13 do evento 882), em que relatou o envolvimento do paciente Carlos Alberto Alonso Filho em esquema de superfaturamento de procedimentos cirúrgicos, inclusive tendo presenciado o paciente afirmar que "nós já estamos dentro dos Correios, e que era somente uma questão de tempo até que algo ocorresse"; (ii) depoimento prestado por João Alberto Magalhães Cordeiro Junior, em que relatou que o paciente teria oferecido superfaturar os procedimentos médicos custeados pelo plano de saúde dos Correios (fls. 14/15 do evento 882); (iii) depoimento prestado por Luzianes Nunes Azevedo da Silva, ex-funcionária do Hospital Espanhol, em que relatou ter recebido e-mail do paciente Carlos Alberto Alonso Filho com os valores a serem cobrados do referido Hospital, os quais estariam muito acima do normal, bem como e-mail do paciente Carlos Alberto requerendo que produzisse termo de compromisso que atestaria internação não existente (fls. 30/32 do evento 882); (iv) cópia dos e-mails referidos por Luzianes Nunes (fl. 40/41 do evento 882); e (v) notas fiscais e documentos da apuração interna desenvolvida pelos Correios sobre as ilegalidades narradas na denúncia (eventos 883, 884, 885 e 886).



    Esses elementos foram listados pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão que deixou de absolver sumariamente os acusados (evento 132), quando rejeitou a alegação de falta de justa causa ao recebimento da peça acusatória:



    [...]



    Deve-se destacar que, segundo sustentou o MPF em suas alegações finais (evento 1240), outros elementos de corroboração foram produzidos ao longo da instrução processual, incluindo o resultado da quebra do sigilo bancário 0509523-82.2015.4.02.5101, que teria revelado, nas palavras do Parquet, "repetitivos direcionamentos de fluxos financeiros, entre o HOSPITAL ESPANHOL e a AC CONSULTORIA, pessoa jurídica gerenciada por CARLOS ALONSO, bem como entre a AC CONSULTORIA e João Maurício (colaborador), JÚLIO CÉSAR, PAULO ROBERTO COELHO, CARLOS ALBERTO, DANIEL e NIVALDO, a confirmar a existência de um grupo criminoso, integrado por ex-empregados públicos da ECT (núcleo interno), por dirigentes de hospital, por administradores de empresas de OPME, dentre outros (núcleo externo)".



    Dessa forma, não há que se falar na ausência de elementos de corroboração às declarações do colaborador premiado.



    O entendimento não se altera diante da alegação defensiva de que o MPF teria rescindido os acordos de colaboração premiada celebrados com João Maurício Gomes da Silva e Paulo Roberto Rodrigues Coelho.



    Isso porque o que se extrai da leitura das denúncias oferecidas respectivamente em desfavor de João Maurício Gomes da Silva (evento 1 da ação penal 5130507-57.2021.4.02.5101) e Paulo Roberto Rodrigues Coelho (evento 1 da ação penal 5130506-72.2021.4.02.5101), é que os referidos ex-colaboradores teriam (i) omitido informações para proteger empresários que pagavam propina à autoridade policial condutora da Operação Titanium; e (ii) teriam imputado os delitos relativos ao Hospital Nortecor à pessoa falecida, de nome Sandra. No entanto, não há quaisquer indicativos de que tenham feito imputações falsas de crimes ao paciente Carlos Alberto Alonso Filho.



    [...]



    Nas alegações finais oferecidas na ação penal originária, o MPF esclareceu que "na Operação Tergiversação, não foi identificado que os colaboradores tenham feito imputações falsas de crime ou de autoria quando ouvidos para celebração dessas avenças no que se refere às pessoas aqui denunciadas. Averiguou-se, apenas, a omissão acerca de fatos para beneficiar a si ou a terceiros. Nessa toada, tem-se que as declarações que embasaram os acordos de colaboração premiada são verdadeiras naquilo que sustentam a acusação, ainda que contemplem parte de um todo, e, por isso, são hábeis a comprovar os fatos imputados nas demandas judiciais propostas" (evento 1240).



    Deve-se notar ainda que, justamente por trabalhar sob a pragmática premissa de que as declarações do colaborador podem não ser verdadeiras, a Lei 12.850/13 não atribui valor às suas palavras senão quando corroboradas por outros elementos concretos, que foram apresentados no caso concreto (§16 do art. 4°).



    Também é importante ressaltar que, nos termos do §10 do art. 4° da Lei 12.850/13, a rescisão do acordo de colaboração premiada não resulta na imprestabilidade das provas obtidas em relação a terceiros, como o paciente.”



     (eDOC 9, p. 5-10, grifo nosso)



    Dos excertos citados percebe-se que o Tribunal de origem manteve o reconhecimento da justa causa para a ação penal em relação ao paciente, sob o argumento de que a colaboração premiada em questão foi corroborada por diversos outros elementos de prova produzidos nos autos.



     Pontuou, ainda, que o Ministério Público não verificou a imputação falsa de crime no depoimento de João Maurício Gomes da Silva. A rescisão da colaboração teve por motivação a constatação de omissão no depoimento, com o fim de beneficiar a si ou a terceiros. Assim, diferentemente do que suscita a defesa, não houve o reconhecimento de nulidade da colaboração premiada, mas apenas sua rescisão. 



    O TRF consignou, ainda, que “nos termos do §10 do art. 4° da Lei 12.850/13, a rescisão do acordo de colaboração premiada não resulta na imprestabilidade das provas obtidas em relação a terceiros, como o paciente” (eDOC 9, p. 



    Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “PROCESSO PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO OU DE REVISÃO TOTAL OU PARCIAL. SUSTAÇÃO DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO. ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS PELO STF. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDÊNCIA DO JUÍZO POLÍTICO DE ADMISSIBILIDADE PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 51, INCISO I, E 86, DA CRFB. PRECEDENTES. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DOS TERMOS DO ACORDO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO TOTAL OU PARCIAL. EFEITOS LIMITADOS ÀS PARTES ACORDANTES. PRECEDENTES. 1. O juízo político de admissibilidade por dois terços da Câmara dos Deputados em face de acusação contra o Presidente da República, nos termos da norma constitucional aplicável (CRFB, art. 86, caput), precede a análise jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, se assim autorizado for a examinar o recebimento da denúncia, para conhecer e julgar qualquer questão ou matéria defensiva suscitada pelo denunciado. Precedentes. 2. A possibilidade de rescisão ou de revisão, total ou parcial, de acordo homologado de colaboração premiada, em decorrência de eventual descumprimento de deveres assumidos pelo colaborador, não propicia, no caso concreto, conhecer e julgar alegação de imprestabilidade das provas, porque a rescisão ou revisão tem efeitos somente entre as partes, não atingindo a esfera jurídica de terceiros, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    (Inq 4483 QO, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018, grifo nosso)



    “INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 317, § 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, V, VII e § 4º, DA LEI 9.613/1998. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA . 1. É cabível, também no âmbito da Lei 8.038/1990, assegurar ao órgão acusador a faculdade de réplica às respostas dos denunciados, especialmente quando suscitadas questões que, se acolhidas, poderão impedir a deflagração da ação penal. Só assim se estará prestigiando o princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, CF), que garante aos litigantes, e não apenas à defesa, a efetiva participação na decisão judicial. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui clara orientação no sentido de que a regra da indivisibilidade da ação penal tem campo de incidência específico à ação penal privada (art. 48 do Código de Processo Penal). Precedentes. 3. As diligências questionadas foram promovidas e realizadas pela autoridade policial de maneira complementar, acompanhadas pelo Ministério Público e, principalmente, por delegação do Relator no Supremo Tribunal Federal, na forma prevista no art. 230-C do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 4. A eventual desconstituição de acordo de colaboração premiada tem âmbito de eficácia restrito às partes que o firmaram, não beneficiando nem prejudicando terceiros (HC 127.483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 4.2.2016). Até mesmo em caso de revogação do acordo, o material probatório colhido em decorrência dele pode ainda assim ser utilizado em face de terceiros, razão pela qual não ostentam eles, em princípio, interesse jurídico em pleitear sua desconstituição, sem prejuízo, obviamente, de formular, no momento próprio, as contestações que entenderem cabíveis quanto ao seu conteúdo. Precedentes. 5. À luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não é prova por si só eficaz, tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013. 6. A fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. Precedentes. 7. Denúncia que contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 8. Presença de substrato probatório mínimo em relação à materialidade e autoria. A existência de outros indícios reforça as declarações prestadas por colaboradores, tais como registros telefônicos, depoimentos, informações policiais e documentos apreendidos, o que basta neste momento de cognição sumária, em que não se exige juízo de certeza acerca de culpa. 9. Denúncia recebida.”



    (Inq 3979, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 15-12-2016 PUBLIC 16-12-2016, grifo nosso)



    No ponto, relevante citar o acertado posicionamento do Ministério Público Federal, segundo o qual “evidenciam-se, portanto, elementos suficientes para a manutenção da persecução criminal, não se viabilizando a excepcional hipótese de trancamento prematuro da ação penal, máxime porque, consoante assevera o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão dos acordos de colaboração premiada não enseja, isoladamente, o esvaziamento da justa causa para a ação penal contra o recorrente, em virtude de haver outras provas aptas a dar lastro para a persecução penal como a oitiva de testemunhas na fase pré-processual, cópias de e-mails que demonstram o envolvimento do paciente nos fatos narrados e, ainda, o resultado de apuração interna desenvolvida pelos Correios.” (eDOC 16, p. 6)



    Logo, não se constata flagrante ilegalidade apta a permitir a supressão de instância para análise do caso. 



    Ademais, a desconstituição do entendimento prolatado pela instância de origem acerca da existência de justa causa para a persecução penal, mormente diante de diversos elementos de prova, demandaria amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 217.067-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022; HC 200.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2021; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018. 3. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, tendo sido a denúncia recebida por decisão do Superior Tribunal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC 226633 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Manutenção da decisão agravada ante a inexistência de argumentação apta a infirmá-la. 2. O trancamento da ação penal é medida excepcional reservada às hipóteses em que seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. É incabível habeas corpus que se destina a rever o contexto fático-probatório definido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC 144298 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus (art. 192, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente